Tribunal: TJDFT
Processo: 0739692-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. No caso, o ato judicial recorrido não contém conteúdo decisório, porque não decidiu nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco alterou ou modificou qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.